Tribunal: TJDFT
Processo: 0751466-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora/recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Alega que o Juízo de origem aduz que a pretensão foi alcançada pela prescrição, uma vez que a demanda foi proposta no mês de dezembro/2020 e o 13o salário foi pago em maio/2015. Requer a reforma da sentença.
4. Afirma que ingressou na Secretaria de Educação do Distrito Federal em junho/2014 e não recebeu o 13o salário naquele exercício, ID 25480920. Em março/2015 recebeu 06/12 avos do 13o salário referente os meses do ano de 2014. Em junho de 2015, mês do seu aniversário recebeu 06/12 avos do 13o salário do ano de 2015. Portanto, o 13o salário relativo ao ano de 2015 não foi pago integralmente no mês do aniversário da recorrente. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, ratifica que a pretensão do recorrente está prescrita. No mérito, afirma que a recorrente já recebeu o 13o salário de 2015 no mês do seu aniversário, junho/2015. Cita o Parecer no 763/2016 e esclarece que a recorrida recebeu em 2016 os valores relativos ao ano de 2015. Requer a manutenção da sentença.
6. Nos termos do artigo 1o da Lei 4.090/1962 a gratificação natalícia será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. A Lei Distrital 840/2011 prevê que, no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Nesses moldes, o lapso temporal para contagem prescricional teria iniciado apenas em dezembro de 2015, mês em que seria possível mensurar a diferença entre o valor devido e o valor já pago no mês do aniversário do servidor. Prejudicial de Mérito Rejeitada.
7. Dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/1932: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Na forma do art. 93 inciso I e § 1o da Lei Complementar Distrital 840/2011, no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago de 13o no mês de seu aniversário e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
8. A pretensão é receber a diferença de 13o gerada no exercício de 2015 que, de acordo com a norma de regência, deveria ter sido saldada em dezembro de 2015.
9. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (art. 7o inciso VIII c/c art. 39 § 3o). O décimo terceiro salário corresponde à remuneração do servidor, à razão de um doze avos (1/12) por mês de trabalho nos doze meses anteriores (art. 92, Lei Complementar distrital 840/2011) e para o servidor de provimento efetivo será pago no mês do seu aniversário (art. 93, inciso I, Lei Complementar distrital 840/2011). Ainda, o art. 93 § 1o do mesmo diploma dispõe que no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
10. Acerca do tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais firmou o entendimento, Súmula no 9, de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." .
11. O conjunto probatório demonstra que o recorrente ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em julho de 2014, sendo que no mês de dezembro/2014 não recebeu nenhum valor a título de 13o salário, ID 25567152. No mês de março/2015, recebeu 6/12 avos referentes aos meses de 2014 e no mês de abril/2015, mês do seu aniversário, recebeu 04/12 avos referentes aos meses de jan a abril/2015. Porém, no ano de 2015 a recorrente trabalhou todo o ano, deveria ter recebido 12/12 avos de 2015.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença. Condenando o recorrido: a) reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral do 13o salário do ano de 2015; e b) condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 2.533,57 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), a título de diferença devida à parte autora do 13o salário do ano de 2015. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data em que deveria ter sido pago (20/12/2015, com fulcro no art. 93, § 1o, LCDF n. 840/2011), com incidência de juros a partir da citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Isto porque, com o julgamento, por maioria, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional, como índice de correção monetária. Nesse sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito.
13. Sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.